Tribunal: TJMT
Processo: 1006639-18.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006639-18.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO PEIXOTO - CPF: 405.833.501-78 (APELANTE), MAURICIO MAGALHAES FARIA JUNIOR - CPF: 474.882.121-34 (ADVOGADO), MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO), JOAO VITOR SCEDRZYK BRAGA - CPF: 018.740.431-32 (ADVOGADO), NADIA RIBEIRO DE FREITAS - CPF: 352.742.458-03 (ADVOGADO), MATO GROSSO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (APELANTE), MATO GROSSO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO GABRIEL PEROTTO PAGOT - CPF: 003.674.651-75 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, afastou as questões prévias suscitadas pelo recorrente e no mérito desproveu os recursos de José Antônio Peixoto e de Mato Grosso Assembléia Legislativa e proveu do Estado de Mato Grosso nos termos do voto do Relator.

E M E N T A

E M E N T A:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL –
APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – QUESTÕES PRÉVIAS –
PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA –
CERCEAMENTO DE DEFESA
–
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
– AFASTADAS –
ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT – AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – ATOS FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAIS – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA BOA-FÉ E DA TEORIA DO FATO CONSUMADO – IMPOSSIBILIDADE – NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO
CONCESSIVO DE ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA E PROGRESSÕES FUNCIONAIS
–
MULTA COMINATÓRIA EM DESFAVOR DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA
–
DESCABIDA
–
RECURSOS DO SERVIDOR E DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DESPROVIDOS, RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO.

O princípio da segurança jurídica não impede a modificação da situação inconstitucional, uma vez que os institutos da prescrição e decadência não se aplicam a situações que afrontam diretamente a Constituição da República.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova, quando o Juízo
a quo
considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento.

A Ação Civil Pública é
instrumento de controle difuso de constitucionalidade, quando a alegação de inconstitucionalidade integra a causa de pedir, e não o pedido.

A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CRFB/1988, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional, em 5/10/1988, estava em exercício de cargo público por mais de 5 (cinco) anos ininterruptos, em um mesmo ente federado.

A efetividade não se confunde com a estabilidade, pois aquela é atributo exclusivo daqueles que detêm cargo público, em razão da aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos.

Descabido o redirecionamento da
astreinte
ao representante do Estado de Mato Grosso, diante da autonomia funcional da Assembleia Legislativa e, também, pelo fato de esta não ter participado da relação jurídico-processual.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interposto pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, pelo Estado de Mato Grosso e por José Antônio Peixoto, contra a sentença, proferida pela Juíza da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá/MT que julgou procedentes os pedidos, formulados na Ação Civil Pública, para declarar a nulidade dos atos administrativos, editados pela AL/MT que transformou o emprego do Requerido José Antônio Peixoto, em cargo de carreira; concedeu a indevida estabilidade excepcional no Serviço Público, com base no artigo 19, do ADCT (Ato n. 123/1998); e, por arrastamento, a nulidade de todos os atos subsequentes – Ato n. 601/03 –, bem como todas as progressões viciadas, reenquadramentos, promoções, vantagens salariais e outras derivadas, que o beneficiaram, págs. 01/12 (id. 16780074).

A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso suscita a prejudicial de prescrição, alegando que decorreram mais de 05 (cinco) anos entre a data do ato tido por ilegal ou inconstitucional e a propositura da ação. No mérito, defende que, em vista dos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, deve a sentença ser reformada para julgar improcedente o pedido, posto que a estabilidade foi concedida há 21 (vinte e um) anos.

Defende a aplicação da Teoria do Fato Consumado, bem assim que esta Corte de Justiça tem julgamento consagrando a concretização da situação jurídica com base na supremacia dos princípios da segurança jurídica, dignidade da pessoa humana e da boa-fé.

Salienta que deve ser aplicada a decisão proferida no RE n. 817338 e, na hipótese de o Colegiado entender que o ato administrativo inconstitucional não se convalida com o tempo, que seja aplicado o entendimento consagrado nas ADIs ns. 4876 e 1241, salvaguardando os direitos dos aposentados ou daqueles servidores que preenchem os requisitos para aposentaria.

O Estado de Mato Grosso alega, nas suas razões recursais, que a multa arbitrada ao representante do ente público estadual, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para o caso de descumprimento da ordem de cessar o pagamento ao Requerido, é descabida, principalmente porque o servidor não é vinculado ao Executivo.

Assevera ser incompatível a fixação das
astreintes
quando não há resistência do ente público no cumprimento da ordem judicial.

Requer, subsidiariamente, a redução do valor da multa, invocando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

José Antônio Peixoto interpôs o Recurso de Apelação, levantando as prejudiciais de: a) decadência; b) prescrição; c) cerceamento de defesa; d) inadequação da via eleita. No mérito, questiona o valor atribuído à causa, postulando para que seja feita de acordo com a regra do artigo 292, do Código de Processo Civil.

Salienta que o TRF4 tem entendimento de que, mesmo havendo o reconhecimento da inconstitucionalidade ou da ilegalidade, em vista dos princípios da segurança jurídica, proteção da confiança, mantém o provimento derivado, ou seja, o direito de o servidor permanecer no cargo.

Sustenta que a sua estabilização e o seu enquadramento estampam efeitos jurídicos há mais de 15 (quinze) anos.

Assevera que deve ser observada a Teoria do Fato Consumado, e que o efeito da decisão, caso mantida a sentença, deve ser
ex nunc
, preservando, de consequência, os direitos adquiridos.

O Recorrido apresentou as contrarrazões aos Apelos, págs. 01/34 (id. 16780101), rebatendo a argumentação esposada e, ao final, pugna pelo respectivo desprovimento.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, opina pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento das Apelações, págs. 02/05 (id. 40777959).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2020